Tribunal: STJ
Processo: 1059273-88.2017.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2187507 - SP(2024/0465220-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
RECORRIDO
: MARISA FIORI
ADVOGADO
: ADRIANO BLATT - SP329706
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR
FAIXA ETÁRIA (60 ANOS). VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
STF. ÍNDOLE ABUSIVA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
SÚMULAS
5
E
7
DO
STJ.
NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE PERCENTUAL ADEQUADO EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO
N.
QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE
952/STJ.
ANÁLISE
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conteúdo normativo dos arts. 421, 757, 760 e 776 do Código Civil não
foi apreciado pelo Tribunal de origem, nem foram opostos embargos de
declaração para sanar omissão, o que leva à incidência, por analogia, do óbice
da Súmulas 282 e 356 do STF, ante a falta do indispensável
prequestionamento.
2. O Tribunal
, ao reconhecer a índole abusiva do índice de reajuste
a quo
(dobro da mensalidade), fê-lo com base no acervo fático-probatório e na
exegese das cláusulas contratuais, concluindo pela inobservância das normas
regulatórias (Súmula Normativa n.
da ANS) e pela desvantagem
3/2001
exagerada ao consumidor. A modificação desse entendimento demandaria o
revolvimento de provas e a interpretação de cláusulas, o que é vedado em
recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 952 (
,
REsp 1.568.244/RJ)
reconhece a validade do reajuste por faixa etária, desde que: (I) previsto em
contrato; (II) observadas as normas reguladoras; e (III) não aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios. A constatação da índole abusiva do
percentual aplicado pela operadora não acarreta a nulidade total da cláusula,
mas sim a necessidade de readequação do reajuste a parâmetros justos, a fim
de preservar o equilíbrio contratual, mediante cálculos atuariais na fase de
cumprimento de sentença, conforme o
§ 2o, do CDC.
art. 51,
4. É inviável a apreciação de possível afronta ao
o, XXXVI, da
art. 5
Constituição Federal, em sede de recurso especial, pois tal exame configura
usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos
do
III, da CF.
art. 105,
Documento eletrônico VDA54041679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: cec1a3cf-31c7-45aa-a028-380749a01f38

5. Recurso especial parcialmente provido para determinar que o reajuste
adequado seja apurado por perícia em liquidação de sentença.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: cec1a3cf-31c7-45aa-a028-380749a01f38

RECURSO ESPECIAL No 2187507 - SP (2024/0465220-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
RECORRIDO
: MARISA FIORI
ADVOGADO
: ADRIANO BLATT - SP329706
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR
FAIXA ETÁRIA (60 ANOS). VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
ÍNDOLE ABUSIVA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVOLVIMENTO DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. NECESSIDADE DE
APURAÇÃO DE PERCENTUAL ADEQUADO EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 952/STJ. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conteúdo normativo dos arts. 421, 757, 760 e 776 do Código Civil não foi
apreciado pelo Tribunal de origem, nem foram opostos embargos de declaração
para sanar omissão, o que leva à incidência, por analogia, do óbice da Súmulas
282 e 356 do STF, ante a falta do indispensável prequestionamento.
2. O Tribunal
, ao reconhecer a índole abusiva do índice de reajuste (dobro
a quo
da mensalidade), fê-lo com base no acervo fático-probatório e na exegese das
cláusulas contratuais, concluindo pela inobservância das normas regulatórias
(Súmula Normativa n. 3/2001 da ANS) e pela desvantagem exagerada ao
consumidor. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento de
provas e a interpretação de cláusulas, o que é vedado em recurso especial, nos
termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 952 (
,
REsp 1.568.244/RJ)
reconhece a validade do reajuste por faixa etária, desde que: (I) previsto em
contrato; (II) observadas as normas reguladoras; e (III) não aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios. A constatação da índole abusiva do
percentual aplicado pela operadora não acarreta a nulidade total da cláusula, mas
sim a necessidade de readequação do reajuste a parâmetros justos, a fim de
preservar o equilíbrio contratual, mediante cálculos atuariais na fase de
cumprimento de sentença, conforme o
§ 2o, do CDC.
art. 51,
4. É inviável a apreciação de possível afronta ao
o, XXXVI, da
art. 5
Constituição Federal, em sede de recurso especial, pois tal exame configura
usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da CF.
art. 105,
Documento eletrônico VDA53748426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 17:16:02
Código de Controle do Documento: 43085a62-b4a0-41b4-ac54-967be07e3d50

5. Recurso especial parcialmente provido para determinar que o reajuste
adequado seja apurado por perícia em liquidação de sentença.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED BELO HORIZONTE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, fundamentado no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado:
“PLANO DE SAÚDE. Reajuste por faixa etária. Alegação de aumento
exagerado. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Preliminar de
ilegitimidade ativa afastada. Recurso conhecido. Decretação de nulidade de
cláusula contratual que prevê reajuste etário aos 60 anos. Aplicação dos Temas
952 e 1.016 do C. STJ. Restituição de valores cobrados a maior que se mostra
devida. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (e-STJ, fl. 409)
Não consta nos autos apresentação de embargos de declaração.
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 421, 757, 760 e 776 do Código Civil, pois a cláusula de reajuste por mudança de faixa
etária estaria prevista e amparada pela liberdade contratual e pelo regime do seguro, de modo que
sua nulidade teria negado vigência a esses dispositivos ao desestruturar o equilíbrio atuarial e o
mutualismo.
(ii)
III, do Código de Processo Civil e
da
porque o acórdão recorrido
art. 927,
art. 15
Lei 9.656/98,
teria desrespeitado precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça (Tema 952 e Tema
1.016), que, segundo a recorrente, considera o reajuste por faixa etária um critério lícito e
imprescindível ao mutualismo, desde que previsto em contrato, o que seria o caso.
(iii)
o, XXXVI, da Constituição Federal (CF), pois o acórdão teria aplicado o Estatuto do
art. 5
Idoso (
, que é lei posterior (vigência em 1o/01/2004), a um contrato firmado em
Lei no 10.741/2003)
2001, o que configuraria retroatividade e ofensa direta à intangibilidade do ato jurídico perfeito.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 443-461).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora Marisa Fiori, beneficiária de um plano de
saúde da Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico, ajuizou uma Ação de
Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Outros, com pedido de Tutela de Urgência, após ter sido
surpreendida por um aumento exagerado na mensalidade do seu plano de saúde ao completar 60
anos de idade. A autora alegou que o aumento, que dobrou o valor da mensalidade, era abusivo e
ilegal, buscando afastar o reajuste por faixa etária, a declaração de nulidade da cláusula contratual
que o previa, e a devolução dos valores pagos em excesso. A ré, por sua vez, sustentou a
Documento eletrônico VDA53748426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 17:16:02
Código de Controle do Documento: 43085a62-b4a0-41b4-ac54-967be07e3d50

ilegitimidade ativa da autora e a legalidade do aumento, sob o argumento de previsão contratual e
aumento da sinistralidade.
A sentença, proferida pela 1a Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo, julgou
procedente o pedido da autora. Inicialmente, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa arguida
pela ré, aplicando a Súmula 101 do TJSP. No mérito, declarou a nulidade da cláusula contratual
que estabelecia o reajuste do preço da mensalidade aos 60 anos, sob o fundamento de que o
aumento, que dobrou o valor (de R$ 1.063,98 para R$ 2.127,97), era abusivo e desproporcional,
violando o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o Estatuto do Idoso. A ré foi condenada à
obrigação de recalcular o valor da mensalidade, expurgando o reajuste aplicado em junho de 2017,
e a promover os reajustes anualmente com base nos índices da ANS a partir dos 60 anos. Além
disso, condenou a ré à devolução das quantias pagas a maior, de forma simples, com correção
monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (e-STJ, fls. 190-
194).
Em sede de Apelação Cível, o Tribunal de Justiça de São Paulo (Núcleo de Justiça 4.0
em Segundo Grau - Turma IV) proferiu Acórdão que negou provimento ao recurso da Unimed
Belo Horizonte. O acórdão confirmou o afastamento da preliminar de ilegitimidade ativa, citando a
Súmula n° 101 do TJSP. No mérito, manteve a decisão de primeira instância, com base na
aplicação dos Temas 952 e 1.016 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que tratam da validade do
reajuste por faixa etária em planos de saúde. No caso, o reajuste por faixa etária aplicado em dobro
não pôde prevalecer porque a operadora não comprovou o cumprimento das normas expedidas
pelos órgãos reguladores (ANS), especialmente o contido na Súmula Normativa n. 3/2001 da ANS,
que exige a demonstração das tabelas de preços e percentuais de variação. Dessa forma, o reajuste
foi considerado como colocando o consumidor em desvantagem exagerada, sendo nula a cláusula,
e mantida a restituição dos valores excedentes pagos (e-STJ, fls. 408-414).
No que tange à alegada violação dos arts. 421, 757, 760 e 776 do Código Civil, verifica-
se que seu conteúdo normativo não foi apreciado pelo Tribunal
, tampouco foram opostos
a quo
embargos de declaração para sanar eventual omissão. Dessa forma, à falta do indispensável
prequestionamento, incide, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022
DO CPC/15. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL
POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 205) SÚMULA 83/STJ.
DEFICIÊNCIA NA CONCEPÇÃO DO PROJETO DA OBRA. CAUSALIDADE
ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS.
ARTIGO 884 DO
SÚMULA N. 7/STJ.
CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF.
DO CPC/15
ART. 1.026
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA. NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em
que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria
devolvida.
Documento eletrônico VDA53748426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 17:16:02
Código de Controle do Documento: 43085a62-b4a0-41b4-ac54-967be07e3d50

2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil.
Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora
,
AREsp n. 2.506.495/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
23/6/2025,
26/6/2025,
No que tange à tese recursal de violação de precedente obrigatório do Superior
Tribunal de Justiça, referente aos Temas 952 e 1.016, o Tribunal de Justiça assentou que o reajuste
por faixa etária somente seria válido com previsão contratual e observância das normas
regulatórias e, no caso, reconheceu a inobservância dessas normas, mantendo a nulidade da
cláusula; além disso, contextualizou a disciplina dos contratos “antigos” e “novos”, afastou a
aplicação da Resolução CONSU 06/1998 por inexistir contrato com sete faixas e por não se tratar
de ajuste firmado entre 01.01.1999 e 31.12.2003 e exigiu o cumprimento das normas da ANS,
concluindo pela ausência de comprovação pela operadora. Confira-se:
“Quanto ao mérito, a apelada é beneficiária de contrato de prestação de
serviços médicos e hospitalares firmado com a apelante, de longa data, e ao
completar 60 anos de idade, teria sido surpreendida por um aumento
exagerado, dobrando o valor da mensalidade do plano de saúde. Conforme
contrato de prestação de serviços, cláusula 12.2.1 "Os usuários que
completarem 60 (sessenta) anos terão as mensalidades cobradas em dobro, a
" (fl. 142). A questão
partir do mês seguinte ao que completam essa idade
tratada nestes autos foi objeto de apreciação pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, através do julgamento do Recurso Especial Repetitivo de n. 1.568.244-
RJ – Tema 952 (aplicável aos contratos coletivos, ante ao decidido pelo C. STJ
no julgamento do Tema 1.016), sendo firmada a seguinte tese para os fins do
do CPC/15: “
art. 1.040
O reajuste de mensalidade de plano de saúde
individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é
válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base
"
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
E no tocante ao disposto pelo
§ 3o, do Estatuto do Idoso (
art. 15,
que veda "
Lei no 10.741/2003)
a discriminação do idoso nos planos de saúde
", foi estabelecido
pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade
que tal regra "apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação
desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o
". Dessa forma, em
incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato
face do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso
repetitivo e portanto vinculante, nos termos da previsão contida pelo art. 1040,
III, do CPC, não haveria que se falar em ilegalidade da cláusula que estabelece
o reajuste das mensalidades do plano de saúde da autora, após ter completado
60 anos de idade, por violação ao estabelecido no Estatuto do Idoso, na medida
em que, nos termos do contido no parágrafo anterior, foi firmado o
entendimento de que somente na hipótese do reajuste configurar discriminação
desproporcional ao idoso, ou seja, se não houver pertinência com o incremento
do risco assistencial acobertado pelo contrato, é que estaria inibido o aumento.
Documento eletrônico VDA53748426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 17:16:02
Código de Controle do Documento: 43085a62-b4a0-41b4-ac54-967be07e3d50

Porém, no tocante ao caso específico tratado no feito, ou seja, contrato original
antigo, firmado antes da entrada em vigor da
foi também
Lei no 9.656/98,
estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
recurso repetitivo mencionado, que "deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da
legislação consumerista e, quanto à validade da cláusula, as diretrizes da
". E tal Súmula Normativa firmou o
Súmula Normativa n. 3/2001 da ANS
entendimento de que "a análise prévia da ANS restringe-se à validade formal da
cláusula e não quanto ao percentual de reajuste do contrato: 1. Desde que
esteja prevista a futura variação de preço por faixa etária nos instrumentos
contratuais, serão consideradas pela ANS as tabelas de venda e tabelas de
preço anexas ou referidas nos textos contratuais informadas pelas operadoras,
para fins verificação da previsão de variação por faixa etária prevista no inciso
IV do § 1o do
- E, da Lei no 9.656, de 1998; 2. A manifestação da ANS em
art 35
resposta à operadora fará referência às tabelas apresentadas, e a aplicação da
repactuação deverá se limitar aos contratos vinculados aos planos que as
adotaram; 3. Uma vez analisado o contrato, a ANS divulgará o resultado e os
percentuais a serem aplicados; 4. Considerando a legislação específica para as
sociedades seguradoras, nos casos em que as cláusulas de variação de faixa
etária dos contratos já tenham sido submetidas à SUSEP antes da edição da
Medida Provisória no 1909-18, de 1999, a ANS dispensará o seguinte
tratamento: a. Seguradoras: Serão consideradas previamente aprovadas desde
que não tenha havido restrição da SUSEP quanto às condições contratuais e
Notas Técnicas; b. Operadoras: Serão consideradas previamente aprovadas
". No caso em exame,
desde que tenha havido aprovação expressa pela SUSEP
conforme se verifica da cláusula 12.2.1 do contrato originalmente firmado entre
as partes (fl. 142), não foi estabelecido o percentual que seria aplicado para
cada mudança de faixa etária, mas somente imposto reajuste quando o
beneficiário atingisse 60 anos – não se tratando assim de contrato em
conformidade com a Resolução Consu 06 de 1998, como alegado a fls. 212/213,
por não haver cobrança diferenciada em sete faixas etárias, nem se tratando de
contrato assinado entre 01.01.1999 a 01.01.2024, como se observa de fl. 151.
Dessa forma, e como a apelante não comprovou o cumprimento das normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores, no caso o atendimento do
contido na Súmula Normativa n. 3/2001 da ANS – na medida em que caberia à
ela demonstrar, nos termos de tal Súmula, que apresentou à ANS as tabelas de
venda e de preços anexas ou referidas nos textos contratuais informadas pelas
operadoras, para fins verificação da previsão de variação por faixa etária
prevista no inciso IV do § 1o do
- E, da Lei no 9.656, de 1998, e
art. 35
observando-se que eventual manifestação da ANS em resposta à operadora
faria referência às tabelas apresentadas, e a aplicação da repactuação deveria
se limitar aos contratos vinculados aos planos que as adotaram, com a
divulgação, pela ANS, do resultado e dos percentuais a serem aplicados, após a
análise do contrato – não há como prevalecer o reajuste etário imposto no caso
em exame. Assim, em que pese a apelante alegar sobre a legalidade do reajuste

etário aplicado à apelada, sustentando a previsão contratual e legal, bem como
a observância das prescrições da ANS, é certo que não demonstrou nos autos o
cumprimento do estabelecido por tal agência reguladora no tocante ao reajuste
da mensalidade da apelada. Com efeito, o reajuste por faixa etária aplicado em
dobro, e com inobservância aos Tema 952 e 1.016 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, acima mencionados, coloca o consumidor em desvantagem
exagerada. Acresça-se que a Súmula 608 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, e o
IV, do Código de Defesa do Consumidor, consideram nulas
art. 51,
de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações
consideradas iníquas, abusivas, e que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, como no caso. Além disso, o
§ 1o, III, do código citado,
art. 51,
presume exagerada a vantagem que se mostre excessivamente onerosa para o
consumidor, considerando a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das
partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. Assim, o afastamento do
Documento eletrônico VDA53748426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 17:16:02
Código de Controle do Documento: 43085a62-b4a0-41b4-ac54-967be07e3d50

reajuste por faixa etária, no presente caso, deve ser mantido, com a
consequente restituição dos valores excedentes pagos, sob pena de ensejar
enriquecimento ilícito da apelante. Portanto, a r. sentença deve ser
integralmente mantida. Ante o exposto,
ao recurso.” (e-STJ,
nego provimento
fls. 410-413)
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior firmou no julgamento do
(Rel. Ministro
, DJe de
, julgado sob
REsp 1.568.244/RJ
Ricardo Villas Bôas Cueva
19/12/2016)
o rito dos recursos repetitivos (
), o entendimento no sentido de ser idôneo o reajuste da
Tema 952
mensalidade do plano de saúde em razão da mudança da faixa etária do beneficiário, desde que
atendidas as seguintes condições: (I) haja previsão contratual; (II) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (III) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
.
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
A propósito, veja-se a ementa do referido precedente:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE
MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE.
ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO
DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-ATUARIAL
DO
CONTRATO.
1.
A
variação
das
contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em
razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara,
bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes,
sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da
. 2.
Lei no 9.656/1998)
A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança
de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de
repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra
atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar
de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens,
isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com
vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram
estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens
quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus
perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as
contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente
dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da
solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem
parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios
cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos
mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser
majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para
eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em
virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do
§ 3o, da
que veda "a discriminação do idoso nos
art. 15,
Lei no 10.741/2003,
planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade",
apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao
idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco
assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar abusividades (
nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos
Súmula no 469/STJ)
de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa
previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados
ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto
Documento eletrônico VDA53748426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 17:16:02
Código de Controle do Documento: 43085a62-b4a0-41b4-ac54-967be07e3d50

com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção
ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta
última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua
permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos
governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é,
aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da
deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto
Lei no 9.656/1998,
à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula
Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou
adaptado entre
e , deverão ser cumpridas as regras
31/12/2003 2/1/1999
constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de
7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o
reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o
previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação
de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou
seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a
partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve
a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor
fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o
previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima
faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima
faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por
inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos,
deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e
razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a
permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como
a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o
lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade
econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada
regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de
responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento
praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa
etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária,
nos termos do
§ 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e
art. 51,
razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor
na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na
fase de cumprimento de sentença 10. TESE para os fins do
do
art. 1.040
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
CPC/2015:
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja
previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11. CASO
CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos
ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o
intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de
saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a
onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o
percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de
faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido." (
Segunda Seção, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.568.244/RJ,
Cueva, julgado em
DJe de
g.n.)
14/12/2016,
19/12/2016,
No referido precedente, destacou-se que a índole abusiva dos reajustes de mensalidades
em razão da inserção do usuário em nova faixa etária, sobretudo de idosos, deve ser verificada caso
a caso. O aumento será considerado adequado e razoável quando justificado atuarialmente, de
modo a assegurar a continuidade contratual de jovens e idosos, bem como a sustentabilidade do
Documento eletrônico VDA53748426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 17:16:02
Código de Controle do Documento: 43085a62-b4a0-41b4-ac54-967be07e3d50

fundo mútuo e da própria operadora, cujo lucro, embora legítimo, não pode ser predatório, dada a
natureza da atividade econômica: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada e
complementar ao SUS.
Verifica-se, assim, que a Corte
, fundamentada no acervo fático-probatório
a quo
carreado aos autos e na exegese das cláusulas contratuais, reconheceu a índole abusiva do índice
previsto em contrato.
Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, nos termos em que pleiteado pela
parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, e interpretação
das cláusulas contratuais, procedimentos inadmissíveis no âmbito do recurso especial, por força
das Súmulas 5 e 7/STJ.
Nessa linha:
Direito do consumidor. Recurso especial. Plano de saúde. Reajuste por faixa
etária. Abusividade. Reexame de provas. Recurso não conhecido. I. Caso em
exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que manteve a improcedência de ação declaratória
cumulada com restituição de valores, na qual se alegava abusividade nos
reajustes de mensalidade de plano de saúde individual em razão de mudança de
faixa etária. 2. A recorrente sustentou violação do artigo 15, § 3o, da
(Estatuto do Idoso), do artigo 51, § 2o, do Código de Defesa
Lei n. 9.656/1998
do Consumidor (CDC), e a dispositivos do Código de Processo Civil (CPC),
além de divergência jurisprudencial em relação ao Tema 952 do STJ. 3. As
instâncias ordinárias consideraram que os reajustes estavam previstos
contratualmente, observavam normas reguladoras e não eram desarrazoados,
sendo aplicados com base em cálculos atuariais idôneos. II. Questão em
discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se os reajustes de
mensalidade de plano de saúde individual por mudança de faixa etária violam o
Estatuto do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor, e se há necessidade de
reexame de cláusulas contratuais e provas para verificar a abusividade dos
índices aplicados. III. Razões de decidir 5. O reexame de cláusulas contratuais
e provas constantes dos autos é inviável em recurso especial, conforme os
óbices das Súmulas no 5 e 7 do STJ. 6. A análise da abusividade dos reajustes
por faixa etária exige a verificação de cálculos atuariais e circunstâncias fático-
probatórias, o que não pode ser realizado na via estreita do recurso especial. 7.
As instâncias ordinárias concluíram que os reajustes estavam previstos
contratualmente, observavam normas reguladoras e não eram desarrazoados,
sendo aplicados com base em cálculos atuariais idôneos. IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido. Tese de
julgamento: 1. O reexame de cláusulas contratuais e provas constantes dos
autos é inviável em recurso especial, conforme os óbices das Súmulas no 5 e 7
do STJ. 2. Os reajustes de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa
etária são válidos desde que previstos contratualmente, observem normas
reguladoras e não sejam desarrazoados ou aleatórios. Dispositivos relevantes
citados:
§ 3o; Código de Defesa do Consumidor,
Lei no 9.656/1998, art. 15,
§ 2o; Código de Processo Civil, arts. 1.022, II, e 489, § 1o, III.
art. 51,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Ricardo
REsp 1.568.244/RJ,
Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24.08.2016; STJ,
Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
REsp 1.899.005/SP,
28.04.2025; STJ,
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
REsp 2.081.026/SP,
Turma, julgado em 16.06.2025. (
relator Ministro
REsp n. 1.937.287/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
)
23/10/2025.
Documento eletrônico VDA53748426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 17:16:02
Código de Controle do Documento: 43085a62-b4a0-41b4-ac54-967be07e3d50

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA.
VÍCIO EMBARGÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAJUSTE POR FAIXA
ETÁRIA. ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS No 5/STJ E 7/STJ. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1.
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido inverso
aos interesses da parte. 2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto
à onerosidade do reajuste da mensalidade em virtude da inserção em nova faixa
de risco praticado pela operadora do plano de saúde demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação das
cláusulas do regulamento do plano de saúde, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe as Súmulas nos 5 e 7/STJ. 3.
A constatação de abusividade não importa na anulação da respectiva cláusula
do contrato, sendo imprescindível a readequação do reajuste a parâmetros mais
justos, a fim de preservar o equilíbrio contratual. 4. Verificada abusividade no
reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária praticado pela operadora
do plano de saúde, mister a apuração do percentual adequado na fase de
liquidação de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual por meio
de cálculos atuariais. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido. (
relator Ministro
REsp n. 2.120.570/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
)
17/10/2025.
Entretanto, nos termos do precedente suprarreferido, reconhecida a natureza abusiva do
aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do
usuário, para que não haja desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do
§ 2o,
art. 51,
do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude
da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos
atuariais na fase de cumprimento de sentença, uma vez que idôneo o reajuste da mensalidade do
plano de saúde em razão da mudança da faixa etária do beneficiário.
A esse respeito:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ESTATUTO DO IDOSO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso especial interposto pela Unimed
Uberaba contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que
manteve sentença declarando a nulidade de cláusula contratual de reajuste por
faixa etária em plano de saúde, para contratantes com mais de sessenta anos, e
determinou a restituição dos valores pagos a maior. 2. A questão em discussão
consiste em saber se é válida a cláusula de reajuste por faixa etária em plano
de saúde para maiores de sessenta anos, considerando a irretroatividade da
e a aplicação do Estatuto do Idoso. 3. A jurisprudência do STJ
Lei 9.656/98
reconhece a validade do reajuste por faixa etária, desde que não abusivo, com
previsão contratual e observância das normas reguladoras. 4. O reajuste deve
ser determinado por cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença,
para apurar percentual adequado e razoável. 5. A cláusula de reajuste por
faixa etária não pode ser considerada nula apenas pela mudança de faixa
etária, devendo ser analisada a natureza abusiva concreta do percentual
Documento eletrônico VDA53748426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 17:16:02
Código de Controle do Documento: 43085a62-b4a0-41b4-ac54-967be07e3d50

aplicado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para manter o dever de
restituição do eventual excesso pago, calculado a partir do percentual que será
fixado na liquidação.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.106.879/SP,
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. PLANO DE
SAÚDE. COLETIVO. REAJUSTE. SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE.
CONSTATADA. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES. ANS. IMPOSSIBILIDADE.
APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. A constatação de abusividade
não importa na anulação da respectiva cláusula do contrato, devendo haver,
nesse caso, a readequação do reajuste a parâmetros mais justos, a fim de
preservar o equilíbrio contratual. 2. Tratando-se de contrato coletivo não se
pode aplicar os índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - por
estarem previstos aos planos de saúde individuais. Assim, é possível a apuração
do percentual adequado na fase de cumprimento de sentença, a fim de
restabelecer o equilíbrio contratual por meio de cálculos atuariais. 3. Agravo
interno não provido. (AgInt no
relator Ministro Ricardo
REsp n. 2.069.984/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024.
Assim, considerando que, neste ponto, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o provimento do recurso, a fim de alinhá-lo
ao entendimento firmado no recurso representativo da controvérsia, no REsp 1.568.244/RJ.
Isso, porque a constatação de abusividade em uma cláusula contratual não acarreta, por
si só, a sua anulação, impondo-se no caso, como medida necessária, a readequação do reajuste a
parâmetros de estrita justiça, visando primordialmente à preservação do equilíbrio contratual.
Desse modo, verificada a índole abusiva no reajuste das mensalidades fundamentado na mudança
de faixa etária, promovido pela operadora do plano de saúde, torna-se imperiosa a apuração do
percentual adequado na fase de liquidação de sentença. Tal procedimento visa restabelecer o
equilíbrio contratual por meio de cálculos atuariais tecnicamente fundamentados.
Quanto à análise da possível afronta ao
o, XXXVI, da Constituição Federal,
art. 5
inviável a apreciação em sede de julgamento de recurso especial, pois, de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal exame configura usurpação da competência
pertencente ao Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO INCABÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
No
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
§ 2o,
SÚMULA No 282/STF. ART. 85,
DO CPC. REGRA GERAL. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE
PREFERÊNCIA. VALOR EXCESSIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
No
7/STJ.
COMPROVADA. 1. Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal,
compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da
interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar
nesta seara a violação de dispositivos constitucionais ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao
2. No caso, a alegação de negativa de prestação
Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA53748426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 17:16:02
Código de Controle do Documento: 43085a62-b4a0-41b4-ac54-967be07e3d50

jurisdicional foi formulada de forma genérica, sem especificação das supostas
omissões ou teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo
Súmula no 284/STF.
implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide,
por analogia, o disposto na
4. A Segunda Seção desta
Súmula no 282/STF.
Corte Superior entende que o § 2o do
do CPC constitui a regra geral no
art. 85
sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de
10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, devendo ser
respeitada tal ordem de preferência em relação à base de cálculo. 5. É firme a
jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível, por meio de recurso
especial, rever os critérios de justiça e de razoabilidade utilizados pelas
instâncias ordinárias para fixação da verba advocatícia, tendo em vista tal
providência depender da reapreciação dos elementos fático-probatórios do
caso concreto. 6. Excetuadas as hipóteses em que o valor afigura-se
manifestamente ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica na espécie, a
majoração ou redução dos honorários advocatícios, igualmente, atrai a
incidência da
7. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e
Súmula no 7/STJ.
255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inviável o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional
quando não demonstrada, como no caso vertente, a divergência jurisprudencial,
haja vista a recorrente ter apenas colacionado algumas ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
confrontados e a divergência de interpretações. 8. Agravo interno provido para
conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.770.914/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
sem grifo no original.)
14/4/2025,
24/4/2025,
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, para determinar que o
reajuste adequado seja apurado por perícia em liquidação de sentença.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53748426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 17:16:02
Código de Controle do Documento: 43085a62-b4a0-41b4-ac54-967be07e3d50

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.187.507 / SP
Número Registro: 2024/0465220-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10592738820178260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
RECORRIDO
: MARISA FIORI
ADVOGADO
: ADRIANO BLATT - SP329706
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:33
Código de Controle do Documento: ff44cc91-5275-44bb-a601-3a4a8521a3cf

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:33
Código de Controle do Documento: ff44cc91-5275-44bb-a601-3a4a8521a3cf